Tribunal: TJDFT
Processo: 0004342-75.2016.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LESÃO OBSTÉTRICA AO NEONATO. ERRO MÉDICO E ATENDIMENTO INADEQUADO NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE NO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o médico emprega a técnica e os procedimentos adequados, não pode ser responsabilizado quando ocorre resultado imprevisível, o qual não há prova de que poderia ser evitado. Logo, a rede hospitalar pública não pode ser responsabilizada, vez que a responsabilidade é aferida segundo sua culpa no evento e respectivo nexo de causalidade.
2. Inviáveis as pretensões compensatórias de dano moral se as provas documental e pericial médica conduzem à conclusão da inexistência de erro médico, bem assim não demonstram atendimento inadequado.
3. Apelação conhecida e não provida.